Tribunal: STF
Processo: AI 724716
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo de Instrumento. Preparo do recurso extraordinário. Regularidade. É do agravante o ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento. Não se conhece de agravo de instrumento cujo preparo do recurso extraordinário tenha ocorrido em desacordo com a legislação processual. Precedentes. Agravo regimental improvido.